Tribunal: TJDFT
Processo: 0741536-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741536-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLORISMAR RODRIGUES ROCHA AGRAVADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por FLORISMAR RODRIGUES ROCHA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (ID origem 248515682), nos autos do cumprimento de sentença movido por POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, pela qual rejeitou a impugnação à penhora de ativos financeiros, mantendo a penhora do valor constrito por meio do SISBAJUD. O recorrente alega que na origem “foi deferida a pesquisa e penhora de valores via Sisbajud nas contas bancárias do Executado, até o limite de R$ 2.858,55 (dois mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), entretanto, houve o bloqueio de valor excessivo da quantia de R$ 4.072,15 (quatro mil e setenta e dois reais e quinze centavos)”. Defende que a manutenção do bloqueio do valor impede o custeio das despesas com sua subsistência, argumentando que já possui a renda comprometida por despesas que elenca possuir. Impugna a penhora de valor inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, com amparo da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, ressaltando que o Superior Tribunal de Justiça entende que “até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade há de ser garantida, não restando dúvidas de que a hipótese em questão se refere à penhora equivocada, já que recai sobre bem estritamente impenhorável”. Alega que “a natureza da conta bancária onde foram realizados os bloqueios é irrelevante para decidir sobre o desbloqueio ou não de valores, sendo certo que o STJ já pacificou o entendimento de que os valores inferiores a 40 salários mínimos são impenhoráveis, seja constante em conta poupança, na forma do art. 833, X, do CPC, seja em conta corrente ou mesmo em fundos de investimentos”. Sustenta a presença dos pressupostos para a concessão de efeito suspensivo, argumentado que o periculum in mora está evidenciado ante a possibilidade o agravado levantar o valor bloqueado. No mérito, vindica o “provimento do presente recurso e acolhimento dos pedidos que seja desconstituída a penhora do valor de R$ 4.072,15 (quatro mil e setenta e dois reais e quinze centavos), com a consequente reforma da decisão agravada”. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), dispensada da comprovação do recolhimento do preparo em razão da gratuidade de justiça (ID origem 137523413), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar risco de dano grave de difícil ou impossível reparação passível de justificar a concessão de efeito suspensivo pretendido. Isso porque, a despeito da rejeição da impugnação à penhora levada a cabo em conta corrente do agravante, verifica-se que a mais recente decisão proferida naqueles autos condicionou a efetivação da medida constritiva à preclusão do decisum, consoante se aufere do ID origem 248515682, a qual resta obstada, portanto, pela interposição da presente irresignação recursal. Ademais, a regra de impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 833 do CPP se aplica apenas aos valores que o executado comprove ter caráter de poupança, demonstrando que se trata de uma reserva financeira, de modo que não haja movimentação típica de conta corrente, devendo tal fato ser devidamente comprovado pelo devedor, conforme art. 854, §§ 2o e 3o, CPC. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. (REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024.) – grifo nosso Na hipótese, tem-se que no bojo da impugnação (ID origem 244863512) não foram demonstrados indícios concretos de que o valor constrito estivesse em conta poupança, nem tampouco compunha montante reservado a assegurar-lhe o mínimo existencial. Como se aduz das razões recursais, não foram aportados quaisquer extratos ou documentos que servissem a demonstrar a única alegação que a agravante pondera: a extensão da impenhorabilidade absoluta para quaisquer formas de reserva financeira em razão dos depósitos não superarem o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Outrossim, no que concerne ao pleito atinente ao alegado excesso de execução, que falece à agravante interesse recursal, posto que já há determinação expressa nos autos no sentido de liberar tais valores constritos que superam a dívida exequenda (ID origem 243475576), o que já havia sido observado na própria impugnação lançada pela agravante na origem (ID 244863512). Consoante registrado alhures, a decisão agravada determinou que efetivação da penhora deve ficar condicionada à preclusão, de modo que não há risco de perecimento de direito em se aguardar a apreciação da arguição de impenhorabilidade de forma exauriente no julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado, depois de garantido o contraditório à parte recorrida. Assim, mostra-se insuficiente, a princípio, a alegação sem respaldo documental de que os valores constritos incidiram sobre reserva que, não sendo conta poupança, não superara 40 (quarenta) salários-mínimos, não havendo, ademais, risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou de inefetividade do processo frente à manutenção da penhora dos rendimentos da agravante até o julgamento meritório. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa, a fim de que, nos termos da decisão de ID 248515682, eventual liberação ao credor da penhora de remuneração decretada em face do agravante aguarde o julgamento do presente agravo de instrumento. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator